Tribunal: TJMT
Processo: 1010380-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010380-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAMELLA LARISSA DUTRA MARTINS - CPF: 038.657.651-30 (RECORRENTE), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0112-62 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010380-11.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1010380-11.2025.8.11.0001

Recorrente:

Pamella Larissa Dutra Martins

Recorrida:

Claro S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR LINHA TELEFÔNICA ADICIONAL. CONTRATO FIRMADO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora alegou cobrança indevida por linha telefônica adicional não utilizada, enquanto a empresa apresentou Termo de Adesão assinado pela consumidora. A sentença foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança indevida referente à linha telefônica adicional; (ii) analisar a existência de falha na prestação de serviço por parte da operadora; e (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais em razão da suposta cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de relação contratual foi comprovada mediante apresentação de Termo de Adesão assinado pela recorrente, documento que não foi impugnado, afastando a alegação de cobrança indevida e inexistência de contratação da linha adicional.

4.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso concreto, não havendo elementos que evidenciem vício de consentimento ou ilicitude na conduta da empresa ré.

5.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, exigindo a demonstração de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica da parte, o que não restou demonstrado.

6.

Inexistentes os requisitos da responsabilidade civil — conduta ilícita, dano e nexo causal —, não há falar em dever de indenizar, sendo correta a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de serviço reconhecida por meio de documento assinado pelo consumidor afasta a alegação de cobrança indevida, salvo prova de vício de consentimento.

2.

A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte.

3.

A ausência dos requisitos da responsabilidade civil impede a condenação por danos morais ou materiais em casos de cobrança fundada em contrato não impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, I; Código Civil, artigos 421 e 422; Lei no 9.099/95, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1076115-25.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10.03.2025, DJE 14.03.2025; TJDFT, Acórdão 1307779, 0704360-19.2020.8.07.0016, Relator Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, julgado em 09.12.2020, DJE 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010380-11.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1010380-11.2025.8.11.0001

Recorrente:

Pamella Larissa Dutra Martins

Recorrida:

Claro S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Pamella Larissa Dutra Martins.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais.

Origem:
7o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 283944043)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 283944046): requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 283945350): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025